Tribunal: TJDFT
Processo: 0734091-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que deferiu pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores depositados em conta bancária de titularidade do espólio sem condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ante a inexistência de contenciosidade expressa.
II. Questão em discussão: Discute-se se a imposição de entraves administrativos pelo banco caracterizaria resistência ao direito postulado, ensejando a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação da instituição financeira nos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir: A jurisprudência é pacífica ao entender que nas ações de jurisdição voluntária não há pretensões resistidas, razão pela qual não se impõe condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. No caso, não restou demonstrada efetiva resistência da instituição financeira, visto que inexiste nos autos qualquer comprovação documental de negativa expressa do banco ao levantamento dos valores sem determinação judicial. Ademais, a apelação, ao pleitear a incidência de correção monetária e juros compensatórios sobre os valores retidos, apresentou pedido genérico, sem infirmar pontualmente os fundamentos da decisão recorrida, afrontando o princípio da dialeticidade recursal.
IV. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que deferiu a expedição de alvará judicial sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais.